Tribunal: TJDFT
Processo: 0707316-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por CLAYTON ALVES DE ALMEIDA contra decisão proferida nos autos da ação n. 0701576-24.2024.8.07.0018, por meio da qual foi indeferido o pedido do Autor/Agravante de custeio de sua internação em UTI do Hospital Anchieta pelo Distrito Federal, in verbis: “CLAYTON ALVES DE ALMEIDA, brasileiro, casado, nascido aos 02/10/1981, filho de Bleuto José de Almeida e Celina Alves de Almeida, portador do RG n° 1908467 SSP/DF e CPF n° 715.704.031-04, residente e domiciliado na QNG 20, casa 07, Taguatinga-DF, neste ato representado(a) por sua advogada, INGRYD ROBERTA ALMEIDA DO NASCIMENTO – OAB/DF 48.845, ajuizou a presente ação em desfavor de DISTRITO FEDERAL. De acordo com as aduções autorais, o(a) postulante encontra-se internado(a) no HOSPITAL ANCHIETA, em estado crítico de saúde. Aduz que, embora esteja hospitalizado em leito de Unidade de Terapia Intensiva no referido hospital da rede privada, seu atendimento no referido nosocômio teria se dado em razão de sua transferência do Hospital Regional de Taguatinga/DF, diante da gravidade do seu quadro clínico, mesmo após ter sido concedida antecipação de tutela nos autos de no 0701564-10.2024.8.07.0018 e 0701537-27.2024.8.07.0018 da 5VAFAZPUB e 3JEFP respectivamente, não possuindo, no entanto, condições financeiras de arcar com os custos do tratamento. Após a descrição de seu quadro clínico, o autor suscita o dever do Estado de garantir o direito à saúde a todos. Tece suas considerações de mérito. Requer, ao final, a concessão antecipada da tutela perseguida, para que seja mantido internado no Hospital Anchieta, mas com o tratamento custeado pelo Distrito Federal, por não ter condições de suportar o ônus financeiro da internação. No mérito, pleiteia a confirmação do provimento antecipatório da tutela pretendida. Acosta aos autos documentos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a). ROBERTA ALMEIDA DO NASCIMENTO – OAB/DF 48.845, como curador(a) do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 3o, III, do Código Civil, c/c o art. 9o, I, do Código de Processo Civil. Prosseguindo, nos termos do artigo 273 do Código de Processo Civil cabe ao juiz deferir a antecipação total ou parcial do pedido formulado, desde que presentes os pressupostos que a autorizam. No caso em análise, contudo, não verifico presente a probabilidade do direito invocado pelo Autor, notadamente por haver nos autos prova de que o Autor fora atendido e internado na rede pública antes de se internar no hospital particular mencionado. Não se olvida que o estado de saúde do Requerente é grave, não obstante, conforme narrado na petição inicial, observo que não houve negativa de atendimento ao Requerente pelos hospitais públicos do Distrito Federal, não havendo, por via de conseqüência, ao menos em sede de cognição sumária, obrigação deste ente federativo em arcar com pagamento das despesas médicas advindas da internação no hospital particular. É de se notar, ainda, que o paciente foi regularmente inscrito na lista de espera da CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (id. 187696575). Assim sendo, entendimento deste e. TJDFT segue a mesma linha: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. INTERNAÇÃO EM UTI. REDE PÚBLICA HOSPITALAR. RECUSA DE ATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CUSTOS COM HOSPITAL PARTICULAR. PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO ESTATAL. Se não demonstrado que houve efetiva e prévia recusa de atendimento na rede pública hospitalar, não estará o Distrito Federal obrigado a proceder ao pagamento das despesas advindas de internação em UTI de hospital particular de livre escolha da família do enfermo. Por outro lado, a partir do momento em que solicitada a transferência para UTI da rede pública e negado o atendimento, é obrigação do ente Distrital o pagamento pela manutenção da internação na rede privada. (Acórdão n.876435, 20130111618769RMO, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/06/2015, Publicado no DJE: 30/06/2015. Pág.: 172). Neste interstício, diga-se, não se cria risco desnecessário à saúde do Autor, que é o bem jurídico mais importante em análise, já que se encontra internado e vem recebendo os cuidados médicos demandados pelo seu estado clínico. Tem-se, na verdade, discussão acerca de quem suportará o encargo financeiro de seu tratamento médico, o que pode ser discutido após as providências processuais que o Juiz de origem terá oportunidade de fazer, tal como a oitiva do ente de direito público. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Defiro ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Intimem-se. À Vara de origem. Em suas razões recursais, o Agravante reitera que, diagnosticado com hepatite decorrente de dengue, foi internado no Hospital Regional de Taguatinga, necessitando de vaga em UTI, o que não lhe foi imediatamente disponibiliza. Aduz que apesar de ter obtido liminar judicial, o leito não foi concedido a tempo, obrigando o Agravante a buscar atendimento em hospital particular, onde se encontra entubado e em estado grave. Aduz que os familiares se reuniram e assumiram, de forma parcelada, o pagamento de R$104.000,00 pelo leito particular. Esclarece que o Agravante não tem condições de ser mantido no hospital particular e que não tem condições de saúde de ser removido para o Hospital Público. Pede, nesse contexto, que o Distrito Federal arque com o custo da internação desde o dia 23/2/2024 até o término do tratamento necessário. Pede, em liminar, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a confirmação da decisão. Sem preparo, mas o Agravante é beneficiário da justiça gratuita, concedida na decisão agravada. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso, não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Isso porque, embora inquestionável o estado de saúde do Agravado, observa-se que ele foi atendido pela rede pública de saúde e que obteve decisão liminar favorável, determinado sua internação em leito de UTI. Nesse contexto, o caso exige melhor incursão no mérito, com dilação probatória, contraditório e ampla defesa, para melhor averiguar os motivos da alegada demora na disponibilização de leito ao Agravante e se houve efetivamente descumprimento da decisão liminar, para que se possa aferir a responsabilização do Distrito Federal pelo custeio pretendido pelo Agravante. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Comunique-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator